Tribunal: TJES
Processo: 5014746-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014746-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INADEQUADO E INCOMPATÍVEL COM OS OBJETOS DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

1.1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação, pois a decisão combatida, de forma clara e precisa, apontou os motivos pelos quais, o reeducando não faz jus ao benefício da saída temporária.

1.2. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Pretensão de concessão da saída temporária.

2.1. O acusado não cumpriu o requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, pois possui histórico criminal conturbado, em razão de diversas transgressões disciplinares, além de responder à ações penais, por fatos praticados, enquanto estava cumprindo pena, em liberdade.

2.2. Não há ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação, no fato do Magistrado pautar o indeferimento da saída temporária, na ausência do atendimento do inciso III, do art. 123, da Lei de Execução Penal, já que a concessão do benefício não se compatibiliza com os objetivos da pena.

3. Recurso desprovimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014746-46.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA (DPE)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto em favor de

PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
,

contra a decisão (id 9947295 - seq. 157.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares-ES, que indeferiu o pedido de saída temporária.

Há uma preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública Estadual, de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Não obstante as alegações do agravante, tenho que não lhe assiste razão, considerando que a decisão combatida, de forma clara e precisa, apontou os motivos pelos quais, o reeducando não faz jus ao benefício da saída temporária.

Além disso, a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento do STJ,
"o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG,
relator Ministro Gurgel de Faria
, Primeira Turma,
julgado em 19/9/2022
, DJe de 3/10/2022).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prosseguindo, quanto ao mérito,
alega a defesa que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício da saída temporária.

No entanto, verifico que, embora preenchido o requisito temporal, o apenado não apresenta comportamento adequado e compatível com os objetivos da pena, nos termos do artigo 123
1
, da Lei nº 7.210/84.

No caso, com bem ressaltou a Magistrada, o agravante possui histórico criminal conturbado, em razão de diversas transgressões disciplinares, além de responder à ações penais, por fatos praticados, enquanto estava cumprindo pena, em liberdade.

Em consulta ao sistema SEEU (aba “eventos”), é possível constatar que o apenado, no dia 27/03/2020 (processo nº 0000165-85.2020.8.08.0054), enquanto cumpria pena no regime aberto, cometeu novos crimes (furto - art. 155, do CP e posse de droga, para uso próprio – art. 28, da Lei nº 11.343/06), contudo, foi restabelecida a sua liberdade, no final do mesmo ano, mas novamente foi preso, em flagrante delito (processo nº0000410-55.2022.8.08.0045), pela prática do delito de receptação (art. 180, do CP), cometido em 20/03/2022.

Desse modo, tenho que as peculiaridades e circunstâncias do caso, bem como o comportamento do apenado no decorrer da execução, não permitem a concessão do benefício pretendido.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. Esta Corte Superior entende que a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes.

3. Ressaltou o Tribunal local que se trata "de
apenado reincidente na prática de crimes hediondos que além de não retornar para a unidade prisional por ocasião do término do benefício anterior da saída temporária ainda cometeu outro delito, no qual restou definitivamente condenado. Tal panorama demonstra que o agravante ainda não desenvolveu senso de autodisciplina compatível com o benefício pleiteado, além de infirmar a presunção de que, em liberdade, não voltaria a delinquir
(art. 83, inciso III, e p. único do CP)." (fl. 98). (grifo nosso)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 761.864/RJ,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1)
, Quinta Turma,
julgado em 14/2/2023
, DJe de 17/2/2023.)

Assim, não há ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação, no fato do Magistrado, pautar o indeferimento da saída temporária, na ausência do atendimento do inciso III, do art. 123, da Lei de Execução Penal, já que a concessão do benefício não se compatibiliza com os objetivos da pena.

Diante do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10053175),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
- Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.